Tribunal: TJSP
Processo: 1066664-29.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações. Insurgência genérica contra a inscrição. Comprovação da relação jurídica existente entre as partes. Sentença mantida. Honorários recursais – Art. 85, § 11 do

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações. Insurgência genérica contra a inscrição. Comprovação da relação jurídica existente entre as partes. Sentença mantida. Honorários recursais – Art. 85, § 11 do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0001036087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066664-29.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CRISTINA APARECIDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOJAS
RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No
28.019
A.C. No
1066664-29.2019.8.26.0002 SÃO PAULO
APTE:
CRISTINA APARECIDA DE SOUZA
APDO:
LOJAS RENNER S/A
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros dos
Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de improcedência.
Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de
verossimilhança das alegações. Insurgência genérica contra
a inscrição. Comprovação da relação jurídica existente entre
as partes. Sentença mantida. Honorários recursais Art. 85,
§ 11 do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 244/246, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação indenizatória por danos morais ajuizada por Cristina
Aparecida de Souza contra Lojas Renner S/A, condenando a autora nos ônus
de sucumbência, observada a gratuidade processual.
A autora apela a fls. 248/268 sustentando que não
foi apresentado qualquer documento que comprovasse a dívida que
embasou a negativação do seu nome. Afirma que os documentos
juntados pela ré têm dados divergentes da inscrição impugnada. Alega
que a inscrição é indevida e que lhe causou danos morais que devem ser
indenizados. Pleiteia o provimento do recurso para reformar a r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 271/278.
É o relatório.
Inconformada com a improcedência da ação, a
autora interpôs recurso de apelação.
O recurso não merece provimento.
A apelante ajuizou ação insurgindo-se contra a
inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e alega que isso
lhe causou danos morais que devem ser reparados.
Ainda que se considere a responsabilidade objetiva
da ré em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor,
impunha-se à autora a demonstração da verossimilhança de suas
alegações, com finalidade de ensejar a aplicação do artigo 6o do referido
Código.
Dispõe o inciso VIII do art. 6o do CDC que:
“São direitos básicos do consumidor:
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiências”.
Verifica-se, dessa forma, pelo próprio texto da lei,
que o critério da verossimilhança é requisito para a inversão do ônus da
prova. E a inversão do ônus da prova não é automática, pois fica a
critério do juízo dependendo da presença dos requisitos.
Assim, a falta de verossimilhança das alegações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
apelante impede o reconhecimento de ato ilícito por parte da ré.
Observa-se da inicial que a autora se insurge contra
a inscrição de forma genérica.
Por outro lado, os documentos apresentados pela ré
demonstram que o débito cobrado se refere à dívida de contrato de
cartão de crédito (fls. 177/181).
Pode-se observar que as assinaturas do comprovante
de desbloqueio do cartão e da sua solicitação (fls. 178/179) são
semelhantes àquela da procuração juntada pela apelante com a inicial (fl.
16). A apelada juntou também o comprovante de uma compra parcelada
(fl. 177) e faturas do cartão desde 2016 até 2020, com alguns
pagamentos parciais (fls. 186/210).
Ressalte-se que sequer foi apresentado um boletim
de ocorrência para demonstrar eventual operação fraudulenta realizada
com utilização de documentos pessoais da autora.
A alegação da apelante de divergência de dados não
procede porque consta no quadro “contrato” o número do CPF da autora
(fl. 30) e o valor está acrescido de encargos em decorrência do
inadimplemento da dívida.
Afastada a inversão do ônus da prova, cabia à
apelante produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, de acordo
com o disposto no art. 373, I do CPC. No entanto, nada trouxe a seu
favor.
Conclui-se, assim, que a inclusão do nome da autora
nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, tratando-se de exercício
regular de direito.
Assim, não restou demonstrado nos autos ato ilícito
algum praticado pela ré.
Dessa forma, a r. sentença impugnada não merece
reparo algum.
Diante do desprovimento do recurso e do trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
adicional do patrono da ré, cabe a majoração dos honorários
advocatícios de 12% para 15% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade processual, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios para 15% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator